Tribunal: STF
Processo: HC 178198
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem para anular a condenação e determinar que outra sentença seja proferida.



    II – A decisão questionada alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal. Precedentes.



    III – Para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    IV – Este Tribunal assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Precedentes. 



    V – O STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    VI – Agravo ao qual se nega provimento.